Tribunal: TJSP
Processo: 1018484-34.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018484-34.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RRMG
CONSULTORIA LTDA., é apelado JM ADMINISTRACAO S/C LTDA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018484-34.2015.8.26.0224 -Voto no
2
Apelação Cível no 1018484-34.2015.8.26.0224
Apelante: RRMG Consultoria Ltda.
Apelado: Jm Administracao S/c Ltda
Comarca: Guarulhos
Voto no 35727
COMPETÊNCIA RECURSAL – Rescisão e restituição de
valores - Contrato de parceria e desenvolvimento de
software a partir de plataforma de titularidade da apelada -
Matérias afetas à 1a Subseção de Direito Privado –
inteligência do art. 5o, item I. 30, da Resolução no
623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Irresginada com o teor da r. sentença
proferida às fls. 882/891 (fls. 920/926 embargos de declaração), que julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar rescindindo o contrato
celebrado entre as demandantes, bem como para condenar a ré à restituição da
quantia de R$ 122.693,78 (cento e vinte e dois reais e seiscentos e noventa e
três reais e setenta e oito centavos), insurge-se a ré, ora apelante, alegando, em
suma, a culpa da apelada pelo atraso no desenvolvimento dos módulos de
desenvolvimento do software, que a devolução de valores caracteriza
enriquecimento sem causa, que foi procurada pela apelada para a implantação
de um novo sistema de gestão de grupo empresarial, que salientou a
necessidade da apelada possuir uma infraestrutura computacional mínima que
suportasse o software, que a rescisão do contrato é indevida, uma vez que,
segundo alega, estaria promovendo o cumprimento do contrato, que eventual
valor a ser restituído deve ser proporcional, que a verba honorária não foi
fixada de forma regular e, por fim, pleiteia o provimento para reconhecer a
culpa da apelada pela rescisão do contrato ou, de forma subsidiária, para que
seja reconhecido o crédito de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) a
seu favor, referente às horas técnicas reconhecidas pela perícia, de modo que
não haveria saldo a ser restituído, para que seja reconhecido a quantia relativa
aos 3 (três) módulos entregues (R$ 75.000,00 setenta e cinco mil reais)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018484-34.2015.8.26.0224 -Voto no
3
remunerando a apelada e evitando o seu enriquecimento sem causa, a qual,
segundo alega, faria jus à diferença de R$ 47.693,78 (quarenta e sete mil
seiscentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos) ou, ainda, que seja
determinada a retenção proporcional dos valores pagos à apelada, segundo o
prudente arbítrio deste Egrégio Tribunal de Justiça, com aplicação por
analogia do artigo 945 do Código Civil.
A apelada apresentou contrarrazões (fls.
1014/1032 dos autos).
A apelada informou que não possui interesse
na conciliação (fls. 1037).
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do
recurso.
Extrai-se do pedido inicial que a pretensão
da parte autora consiste na devolução de valores c/c danos materiais, tendo
como objeto questões relativas à celebração de contrato de parceria e
desenvolvimento de software a partir de plataforma de titularidade da
apelada (fls. 16/25 dos autos).
Conclui-se que a presente demanda tem
como objeto e causa de pedir, discussões envolvendo matéria relativa a direito
de autor, sendo, smj, competência esta afeta à 1a Subseção de Direito Privado
(1a a 10a Câmaras de Direito Privado), nos termos do art. 5o, item I.30, da
Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse
sentido,
conforme
orientação
jurisprudencial, já restou decidido que:
“COMPETÊNCIA
AÇÃO
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018484-34.2015.8.26.0224 -Voto no
4
COBRANÇA - SOFTWARE. O objeto da
demanda diz respeito à licença de
utilização de software, configurando a
matéria
de
direitos
autorais,
a
competência para processar e julgar os
recursos decorrentes de "ações relativas a
direitos de autor" é de uma das Câmaras
da Primeira Subseção de Direito Privado
deste Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 5o, inciso I.30, da Resolução no
623/2013 do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo precedentes do C.
Grupo Especial da Seção do Direito
Privado. RECURSO DA AUTORA NÃO
CONHECIDO.” (TJSP; Apelação Cível
0243722-85.2009.8.26.0002;
Relator
(a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/01/2015;
Data de Registro: 03/02/2015)
“APELAÇÃO
-
COMPETÊNCIA
RECURSAL DIREITOS DE AUTOR
Ação com pedido de condenação da ré ao
pagamento de indenização com base em
violação a base de dados de propriedade
intelectual do autor, com fundamento em
contrato de software Hipótese em que a
matéria não é da competência desta Eg.
13a Câmara de Direito Privado, cabendo a
análise do recurso por uma dentre a 1a e a
10a Câmaras da Seção de Direito Privado
deste Colendo Tribunal de Justiça Artigo
5o, I.30 da Resolução n. 623/2013 deste
Tribunal de Justiça RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO.”
(TJSP
-
Apelação no 1005227-67.2018.8.26.0019,
13a Câmara de Direito Privado, Relatora
Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, acórdão de 27 de julho de 2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018484-34.2015.8.26.0224 -Voto no
5
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de
rescisão
de
contrato
de
cessão
de
programa de computador (software), com
reivindicação de propriedade intelectual.
Natureza jurídica de direito autoral.
Matéria de competência da Subseção de
Direito Privado I, nos termos do art. 5o,
I.30, da Resolução 623/2013. Precedentes
da jurisprudência. Recurso não conhecido,
com suscitação de conflito de competência.
(Apelação no 1004297-08.2015.8.26.0196,
36a Câmara de Direito Privado, Relator
Milton Carvalho, acórdão de 27 de julho
de 2016)
“Civil e processual. Contrato de prestação
de serviço e licença de uso de software.
Ação
que
visa
o
cumprimento
de
obrigação de não fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais.
Sentença de improcedência. Pretensão à
reforma manifestada pela autora. Matéria
que
não
se
insere
no
âmbito
da
competência desta C. 2a Subseção de
Direito Privado, mas, sim, na da C. 1a
Subseção, por isso que relativa a direito de
autor, a teor do disposto no artigo 5o,
inciso I, item I.30, da Resolução n.
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Precedentes.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
com determinação de
redistribuição.” (TJSP; Apelação Cível
1051055-37.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/11/2020; Data de
Registro: 22/11/2020)
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos a uma das Seções de Direito Privado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018484-34.2015.8.26.0224 -Voto no
6
compreendidas entre a 1a e 10a Câmaras.
Roberto Mac Cracken
Relator